Tribunal: TCU
Processo: 005.855/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 294.600,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatos e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Washington Luís Nogueira, como então prefeito de Governador Eugênio Barros - MA (gestão: 2009-2012), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 294.600,00 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) durante o exercício de 2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Washington Luís Nogueira, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Washington Luís Nogueira, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alínea "a", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do débito apurado nos autos, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data de Ocorrência: Valor Original (em R$): 17/3/2011 29.460,00 4/4/2011 29.460,00 4/5/2011 23.028,00 5/5/2011 6.432,00 3/6/2011 29.460,00 6/7/2011 29.460,00 2/8/2011 29.460,00 5/9/2011 29.460,00 4/10/2011 29.460,00 3/11/2011 29.460,00 2/12/2011 29.460,00 9.3. aplicar em desfavor de Washington Luís Nogueira a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.